Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737767-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA, CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS D E S P A C H O Em atenção ao §2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pelo executado. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora